Tribunal: TJDFT
Processo: 0722875-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722875-79.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADA: ELZA BISPO DE OLIVEIRA DESPACHO FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, bem como que a tese recursal foi prequestionada e não demanda o reexame de fatos e provas. Ademais, repisa os argumentos lançados no reclamo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026